Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-70.2022.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-70.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), SILVIA DEIFELD - CPF: 697.827.760-68 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000695-70.2022.8.11.0005

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA

APELADA: SILVIA DEIFELD

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –

DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não comprovado pelo requerido que a parte autora é parte no contrato de prestação de serviços que gerou o débito objeto da ação, ônus que lhe competia na forma do
artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SILVIA DEIFELD
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)

condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c)

condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas com oitiva as testemunhas arroladas.

Alega a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que quando do ajuizamento da ação. já havia sido procedida a baixa da restrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de prestação de serviços que originou as cobranças e a negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S DE SOUSA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, sendo a demanda ajuizada em face da pessoa física do sócio.

No mérito, sustenta em síntese, que a cobrança que gerou a restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito é devida, tendo em vista a contratação pela Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA.

Salienta que o serviço foi efetivamente realizado, sendo o apelante o responsável técnico para sua execução, conforme autorização do Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –INCRA.

No mais, alega que agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como defende a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 183163221).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui o apelante a carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que quando do ajuizamento da ação já havia sido procedida a baixa da restrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Convém destacar que a inclusão do nome do devedor no rol dos inadimplentes constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da negativação não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM OUTRO PROCESSO - MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS JÁ COMPENSADOS - SENTENÇA REFORMADA.

- A exclusão da negativação antes da propositura da ação não afasta o interesse da parte de ver declarada a inexistência do débito, uma vez que, em tese, a instituição financeira poderia promover a cobrança da referida obrigação por outras formas ou, até mesmo, reinscrever o nome da apelante no cadastro restritivo.

- Tendo a parte ajuizado demanda anterior discutindo a mesma relação jurídica, na qual foi fixada indenização por danos morais em razão da negativação indevida, não se justifica o arbitramento de nova indenização decorrente daquela relação.

- Recurso provido em parte. Sentença reformada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.536792-3/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020) (G.n.)

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços que originou as cobranças e a negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S DE SOUSA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, sendo a demanda ajuizada em face da pessoa física do sócio.

Entretanto, observa-se do extrato de consulta ao Serasa (ID 183163697) que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, restando demonstrada assim a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante argui a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas, com oitiva as testemunhas arroladas.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Logo, não se verifica a nulidade por ter o magistrado julgado o feito sem apreciar o pedido de produção de prova, pois o fez por entender suficientes os elementos dos autos para o seu convencimento.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido/apelante, com o qual alega não possuir relação jurídica, em razão de débito no valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Segundo a demandante, a suspeita é de que a negativação indevida decorreu de suposta contratação da empresa do requerido (Bioflora Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental – CNPJ n. 23.584.925/0001- 22), que presta serviços de agrimensura, para regularização de área rural do INCRA da qual a autora é uma das possuidoras.

Sob a alegação de que nunca contratou os serviços do requerido, bem como que o próprio INCRA informa que os assentados não devem pagar qualquer valor para regularização da terra, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, o apelante defende a legalidade da restrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a efetiva contratação e execução dos serviços de georreferenciamento da área denominada AGROVILA.

Ocorre que o contrato para elaboração e projeto fundiário da AGROVILA juntado aos autos (ID 183163659) para demonstrar a suposta contratação comprova o contrário, ou seja, que não há relação jurídica entre as partes.

Isto porque, no referido documento, firmado com a empresa do apelante, consta como contratante a ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO P.A. CAETE e não a autora, consoante se verifica abaixo:

Observa-se, portanto, que apesar de a autora ser uma das possuidoras dos lotes objeto do projeto de regularização fundiária para o qual a empresa do apelante foi contratada, não figura como parte no contrato, tampouco como representante da associação contratante, sendo o documento assinado por Mailza Ap Lopes, terceira estranha à lide.

Desta feita, o apelante não comprovou a relação jurídica com a autora ensejadora do débito objeto da ação, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, bem como o fato de a restrição do nome da autora ter sido excluída dos cadastros de inadimplentes antes mesmo do ajuizamento da ação, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença singular
, inclusive quanto ao ônus de sucumbência, tendo em vista a parte autora ter se sagrado vencedora na maioria dos pedidos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023